Tribunal: TJMT
Processo: 1002555-52.2022.8.11.0023
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002555-52.2022.8.11.0023

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[PERDAS E DANOS, RESCISÃO / RESOLUÇÃO, ARRENDAMENTO RURAL]

RELATOR:
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DRA. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[CARLA EZEQUIELA TIUNILIA TAVARES DINIZ LEMOS MELO - CPF: 571.146.411-68 (EMBARGANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), GABRIELA DINIZ LEMOS MELO - CPF: 040.522.671-33 (EMBARGANTE), LARA DINIZ LEMOS MELO - CPF: 048.897.691-02 (EMBARGANTE), VILSON LUIZ BORTOLUZZI - CPF: 422.731.109-87 (EMBARGADO), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), CARLA EZEQUIELA TIUNILIA TAVARES DINIZ LEMOS MELO - CPF: 571.146.411-68 (EMBARGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), GABRIELA DINIZ LEMOS MELO - CPF: 040.522.671-33 (EMBARGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), LARA DINIZ LEMOS MELO - CPF: 048.897.691-02 (EMBARGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), VILSON LUIZ BORTOLUZZI - CPF: 422.731.109-87 (EMBARGANTE), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), CARINE ARDISSONE RIZZARDO - CPF: 728.394.490-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU INTEGRALMENTE AMBOS OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO DOS 1º, 3º e 4º VOGAIS, RESPECTIVAMENTE, EXMOS. DESEMBARGADORES SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA E DIRCEU DOS SANTOS. VENCIDA A 2ª VOGAL, EXMA. DRA. TATIANE COLOMBO, QUE VOTOU PELO ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS OPOSTOS PELAS ARRENDADORAS/AUTORAS, ACOMPANHANDO O RELATOR NA REJEIÇÃO AOS ACLARATÓRIOS DE VILSON LUIZ BORTOLUZZI.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO RURAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I – Caso em exame.

Embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação para excluir a multa contratual de 20% aplicada ao arrendatário, limitar a condenação referente ao arrendamento pecuário ao período de janeiro a julho de 2022 e readequar a distribuição da sucumbência.

II – Questão em discussão.

Discute-se (i) se o acórdão teria sido obscuro quanto ao alcance da exclusão da cláusula penal; (ii) se teria incorrido em contradição ou premissa fática equivocada relativamente à desocupação do imóvel rural; (iii) se teria havido erro na distribuição da sucumbência e na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios; e (iv) se a decisão teria omitido análise de aspectos relevantes sobre a drástica redução do quantum condenatório e a atribuição de culpa contratual.

III – Razões de decidir.

(i) Não há obscuridade, pois o acórdão foi claro ao excluir apenas a multa de 20%, estipulada contratualmente apenas em desfavor das arrendadoras; (ii) As alegações de contradição ou premissa fática equivocada concernentes ao termo da desocupação e ao inadimplemento contratual não configuram vícios do art. 1.022 do CPC, traduzindo inconformismo com a apreciação da prova; (iii) A questão da sucumbência foi expressamente enfrentada, fixando-se proporcionalidade nos termos do art. 86 do CPC, não havendo omissão ou erro material; (iv) Os honorários advocatícios foram adequadamente fixados sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC; (v) Aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, salvo hipóteses excepcionalíssimas de vício, ausentes no caso.

IV – Dispositivo e tese de julgamento.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese:
“Não configuram obscuridade, omissão, contradição ou erro material as alegações que buscam rediscutir matéria já enfrentada no acórdão recorrido.”

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Cuida-se de Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CARLA EZEQUIELA TIUNILIA TAVARES DINIZ LEMOS MELO, GABRIELA DINIZ LEMOS MELO e LARA DINIZ LEMOS MELO, e também por VILSON LUIZ BORTOLUZZI contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, originário dos autos da ação “Despejo Rural c.c Rescisão Contratual e Perdas e Danos” (Proc. nº 1002555-52.2022.8.11.0023), à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação do segundo embargante provimento ao recurso interposto pela parte embargante, para manter a sentença que rejeitou os pedidos iniciais, fundamentando-se na inexistência de abusividade nos juros pactuados no contrato firmado entre as partes (cf. Id. nº 305022369).

As autoras/apeladas opuseram embargos de declaração alegando: a) obscuridade quanto à exclusão da multa contratual, questionando se foi excluída apenas a multa de 20% ou também a perda dos investimentos e adiantamentos; b) contradição e premissa fática equivocada quanto à data de desocupação das áreas arrendadas, sustentando que ocorreu apenas em 31/07/2023 e não em julho/2022; c) erro evidente quanto à sucumbência recíproca, argumentando que todos os pedidos foram julgados procedentes; d) erro material quanto aos honorários de sucumbência, defendendo que deveriam ser calculados sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 307283380).

Por sua vez, o réu/apelante também opôs embargos de declaração (ID 307671861) alegando: a) omissão quanto à distribuição dos ônus de sucumbência, argumentando que as autoras foram sucumbentes em mais de 80% de suas pretensões; b) omissões e contradições quanto à análise do inadimplemento contratual, sustentando que não havia prazo para mecanização das áreas e que as autoras descumpriram obrigações contratuais; c) questionamento sobre a conclusão acerca do abandono das áreas e esbulho possessório (cf. Id. nº 307671861).

Foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração por ambas as partes, cada qual defendendo o desprovimento dos embargos da parte contrária e o acolhimento dos seus próprios embargos (cf. Id. nº 307665357 e 309746397).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Inicialmente, verifico que ambos os recursos de embargos de declaração foram interpostos tempestivamente e encontram-se formalmente adequados, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia cinge-se à análise de supostos vícios apontados pelos embargantes — de obscuridade, contradição, omissão, erro material e premissa fática equivocada — em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Vilson Luiz Bortoluzzi, para: (i) excluir a multa contratual de 20% prevista na cláusula décima quarta dos contratos; (ii) limitar a condenação referente ao arrendamento pecuário ao período de janeiro a julho de 2022; e (iii) readequar a distribuição da sucumbência.

Passo à analise das insurgências.

Dos embargos opostos pelas arrendadoras
.

As arrendadoras sustentam a existência de obscuridade quanto ao alcance da exclusão da multa contratual. Argumentam que o julgado teria deixado dúvida sobre se a exclusão atingiu apenas a multa de 20% ou também a perda de investimentos e saldo de adiantamentos prevista em desfavor do arrendatário.

Razão, contudo, não lhes assiste.

O voto condutor foi expresso ao consignar que a condenação do arrendatário ao pagamento da multa de 20% não encontrava respaldo contratual, pois tal penalidade estava estipulada exclusivamente em desfavor das arrendadoras. No que tange ao arrendatário, a cláusula décima quarta previa, de forma autônoma, a perda dos investimentos e do saldo de adiantamentos, sanção que se manteve íntegra.

Assim, o acórdão embargado não padece de obscuridade. Ao contrário, a decisão foi clara ao excluir apenas a multa de 20%, por ausência de previsão contratual, preservando a penalidade que efetivamente recaía sobre o arrendatário. A pretensão das embargantes, portanto, traduz mero inconformismo, não passível de acolhimento pela via estreita dos embargos de declaração.

No tocante às alegações de contradição e premissa fática equivocada quanto ao termo da desocupação da área, observo que o acórdão enfrentou a matéria com base no conjunto probatório, concluindo pela desocupação voluntária em julho de 2022. As embargantes sustentam que a desocupação se deu apenas em 31/07/2023, em cumprimento ao despejo liminar. Essa alegação, contudo, implica revaloração da prova produzida, já apreciada no acórdão. Não se trata, pois, de contradição interna ou omissão, mas de pretensão de rediscussão de fatos e provas, incabível nesta via (art. 1.022 do CPC).

Quanto à distribuição da sucumbência, ainda que as arrendadoras defendam a aplicação da Súmula 326 do STJ, que veda a sucumbência mínima em hipóteses de procedência com valor inferior ao pedido, verifico que a questão foi expressamente enfrentada no acórdão, com a fixação de encargos na proporção de 60% para as autoras e 40% para o réu, em atenção ao art. 86 do CPC. Eventual discordância quanto ao critério adotado não traduz omissão ou erro material, mas inconformismo a ser veiculado pela via recursal própria.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o acórdão fixou a verba sobre o valor da condenação, em consonância com o disposto no art. 85, §2º, do CPC, inexistindo erro material a ser corrigido.

Dos embargos opostos pelo arrendatário – Vilson Bortoluzzi

O embargante Vilson Luiz Bortoluzzi, por sua vez, sustenta omissão do acórdão quanto à drástica redução do
quantum
condenatório e seus reflexos na distribuição da sucumbência, além de alegar contradições e erros de premissa quanto à atribuição de inadimplemento exclusivo e à caracterização do abandono das áreas.

Não lhe assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da sucumbência, fundamentando a redistribuição em 60% para as autoras e 40% para o réu. A alegação de que as arrendadoras decaíram em mais de 80% do valor da condenação configura, na verdade, divergência quanto ao critério de aferição, o que não se confunde com omissão ou erro material.

No mais, as demais alegações, relativas a suposto equívoco na apreciação da prova do abandono e subarrendamento pecuário e na imputação de inadimplemento, não encontram guarida no art. 1.022 do CPC, porquanto visam à reabertura da discussão de mérito, o que é incabível em embargos de declaração.

Com efeito, o acórdão reconheceu inadimplemento do réu e rejeitou a exceção do contrato não cumprido, com base na cláusula de medição. As alegações do embargante pretendem rediscutir a prova.

Portanto, inexiste no acórdão embargado obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ensejar a integração do julgado. O que se verifica é mero inconformismo das partes com a solução conferida pela Turma Julgadora, hipótese que não se amolda às estritas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Ante o exposto REJEITO ambos os embargos de declaração.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com a devida vênia ao eminente Relator,
ouso divergir parcialmente

de seu entendimento quanto à rejeição integral dos embargos de declaração opostos pelas partes
.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, identifico a presença de vícios que merecem ser sanados, especificamente no que tange aos embargos opostos pelas arrendadoras (autoras/apeladas).

1) QUANTO AOS EMBARGOS DAS ARRENDADORAS:

1.1) Da obscuridade quanto ao alcance da exclusão da multa contratual

Diferentemente do entendimento do ilustre Relator, vislumbro obscuridade no acórdão embargado quanto ao alcance da exclusão da multa contratual prevista na Cláusula Décima Quarta dos contratos.

De fato, o acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação para "
excluir da condenação a multa prevista na Cláusula Décima Quarta dos contratos
", não deixou claro se a exclusão refere-se apenas à multa de 20% sobre o valor total dos contratos ou se também abrange a perda dos investimentos realizados na área e do saldo de adiantamentos.

A Cláusula Décima Quarta dos contratos de arrendamento estabelece:

"CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Como multa contratual e cláusula penal por parte da ARRENDADORA que infringir descumprir quaisquer das cláusulas do presente contrato incidirá em multa de 20 (vinte por cento) sobre o preço total do presente contrato, sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos. O ARRENDATÁRIO por sua vez, caso não conseguir honrar as cláusulas contratuais, ocasionando uma rescisão precoce do presente contrato, abre mão dos investimentos imobilizados até então realizados na área e também de eventual saldo de adiantamentos tratados conforme o primeiro termo aditivo."

Da leitura da cláusula, verifica-se que há previsão de penalidades distintas para cada parte contratante: para as arrendadoras, multa de 20% sobre o valor total do contrato; para o arrendatário, perda dos investimentos realizados na área e do saldo de adiantamentos.

O acórdão embargado, ao analisar a questão, fundamentou que "
a imputação de multa contratual ao arrendatário sem base objetiva e expressa em cláusula contratual configura inovação vedada e violação à literalidade do pacto, implicando ofensa direta ao princípio da legalidade
", concluindo que "
a condenação imposta ao réu ao pagamento de multa com fundamento nessa cláusula não encontra amparo contratual expresso, sendo vedada sua aplicação por analogia
".

Considerando que a sentença havia condenado o réu não apenas à perda dos investimentos e adiantamentos (penalidade expressamente prevista para o arrendatário), mas também ao pagamento da multa de 20% sobre o valor total dos contratos (penalidade prevista apenas para as arrendadoras), o acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso, excluiu apenas esta última condenação.

Assim sendo, salvo melhor juízo, entendo necessário sanar esta obscuridade para esclarecer que a exclusão determinada no acórdão refere-se exclusivamente à multa de 20% sobre o valor do contrato, mantendo-se intacta a penalidade específica prevista para o arrendatário, consistente na perda dos investimentos realizados na área e do saldo de adiantamentos, conforme expressamente previsto na segunda parte da Cláusula Décima Quarta dos contratos.

1.2) Da contradição e premissa fática equivocada quanto à data de desocupação

De igual modo, também identifico contradição e premissa fática equivocada no acórdão quanto à data de desocupação das áreas arrendadas.

Isso porque, o acórdão limitou a condenação ao pagamento da renda pecuária ao período compreendido entre janeiro/2022 e julho/2022, fundamentando que "
inexistindo posse útil pelo arrendatário após julho de 2022, revela-se descabida a cobrança pela utilização da área em período posterior
".

No entanto, consta dos autos, especificamente no ID 124927892, petição do próprio arrendatário datada de 01/08/2023, a qual está acompanhada de Laudo Técnico de Constatação que vistoriou o imóvel arrendado em 07/07/23 (ID 290094488, ID 290094489 e ID 290094490), informando a desocupação das áreas arrendadas em cumprimento à decisão liminar de despejo, proferida em 18/04/2023 (ID 115202503).

Ademais, o acórdão manteve a condenação do réu ao pagamento da renda do segundo ano dos contratos (safra 2022/2023), reconhecendo implicitamente que o arrendatário permaneceu na posse do imóvel durante esse período.

Desse modo, entendo que esta contradição entre a premissa adotada pelo acórdão (desocupação em julho/2022) e o documento dos autos que comprova a desocupação apenas em julho/2023 configura erro de fato que merece ser corrigido, pois impacta diretamente no período de condenação referente ao arrendamento pecuário.

Por fim, importante esclarecer que não se trata de mera reapreciação de provas, mas de correção de premissa fática equivocada, adotada em desconformidade com documento expresso dos autos, o que autoriza a integração do julgado via embargos de declaração.

Assim, verificada a contradição, o acórdão deve ser retificado para constar que a condenação ao pagamento da renda pecuária deve abranger o período de janeiro/2022 a julho/2023, conforme comprovado nos autos.

1.3) Da alegada premissa fática equivocada quanto à sucumbência recíproca

Neste ponto, não assiste razão às embargantes.

Embora todos os pedidos tenham sido julgados procedentes, houve significativa redução dos valores da condenação, especialmente com a exclusão da multa de 20% sobre o valor total dos contratos (R$ 10.992.800,00) e a limitação da condenação relativa ao arrendamento pecuário.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada pelas embargantes, refere-se à hipótese em que há apenas redução do valor da indenização pleiteada, situação diversa da presente, em que houve exclusão integral de parte da condenação (multa de 20%) e limitação temporal de outra (arrendamento pecuário).

Assim, a distribuição da sucumbência na proporção de 60% para as autoras e 40% para o réu mostra-se adequada, considerando o resultado do julgamento e a significativa redução dos valores da condenação, não se aplicando o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC.

1.4) Do alegado erro material quanto aos honorários de sucumbência

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, também não assiste razão às embargantes.

O art. 85, §2º do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) recentemente julgou o Tema Repetitivo nº 1.076, fixando as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Portanto, da análise do dispositivo legal supracitado e do entendimento consolidado pelo STJ, se observa que
os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados, em regra, sobre o valor da condenação e, não havendo, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor
. Somente se não for possível mensurar o proveito econômico, a fixação deve ocorrer com base no valor da causa.

No caso, havendo condenação em valor certo, os honorários devem incidir sobre este valor, conforme expressamente previsto no dispositivo legal, sendo esta a base de cálculo prioritária em relação ao valor da causa.

2) QUANTO AOS EMBARGOS DO ARRENDATÁRIO:

No que concerne aos embargos opostos pelo arrendatário, acompanho integralmente o voto do Relator para rejeitá-los, pois as alegações apresentadas efetivamente traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, voto pelo
ACOLHIMENTO PARCIAL
dos embargos de declaração opostos pelas arrendadoras, apenas para:

1) Esclarecer
que a exclusão determinada no acórdão refere-se exclusivamente à multa de 20% sobre o valor do contrato, mantendo-se a condenação do arrendatário à perda dos investimentos realizados na área e do saldo de adiantamentos, conforme previsto na Cláusula Décima Quarta dos contratos; e,

2) Corrigir
a premissa fática equivocada quanto à data de desocupação do imóvel, reconhecendo que esta ocorreu em julho/2023 e, consequentemente, estender a condenação ao pagamento da renda pecuária até esta data.

No mais,
acompanho o Relator
para
REJEITAR
os embargos de declaração opostos pelo arrendatário.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 02 DE DEZEMBRO DE 2025
(PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O RELATOR REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS, ACOMPANHADO DO 1º VOGAL, EXMO. DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, A 2ª VOGAL, EXMA. DRA. TATIANE COLOMBO, VOTOU PELO ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS OPOSTOS PELAS ARRENDADORAS/AUTORAS PARA ESCLARECER QUE A EXCLUSÃO DETERMINADA NO ACÓRDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE À MULTA DE 20% SOBRE O VALOR DO CONTRATO E PARA CORRIGIR A PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA QUANTO À DATA DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, ACOMPANHANDO O RELATOR NA REJEIÇÃO AOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR VILSON LUIZ BORTOLUZZI.

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA O PLENÁRIO VIRTUAL DE 9 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE SER APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO PREVISTA NO ART. 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SESSÃO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO):

VOTO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025